Tribunal: TJSP
Processo: 1007654-08.2016.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da autora - Embargos de Declaração agora opostos para ver corrido erro material – Acolhimento de rigor – Impõe-se a correção do evidente erro material no penúltimo parágrafo de fls. 249, devendo constar: "(...) Destarte, de rigor era a improcedência da demanda, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da autora - Embargos de Declaração agora opostos para ver corrido erro material – Acolhimento de rigor – Impõe-se a correção do evidente erro material no penúltimo parágrafo de fls. 249, devendo constar: "(...) Destarte, de rigor era a improcedência da demanda, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença recorrida". Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007654-08.2016.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, é embargada GIOVANA RODRIGUES
CARNECINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007654-08.2016.8.26.0019/50000 -Voto no 35.414
2
Voto no 35.414
Embargos de Declaração no 1007654-08.2016.8.26.0019/50000
Embargante: Município de Americana
Embargado: Giovana Rodrigues Carnecini
Comarca: Americana
Embargos de Declaração Acórdão desta Câmara que negou
provimento ao recurso da autora - Embargos de Declaração agora
opostos para ver corrido erro material Acolhimento de rigor
Impõe-se a correção do evidente erro material no penúltimo
parágrafo de fls. 249, devendo constar: “(...) Destarte, de rigor era
a improcedência da demanda, motivo pelo qual deve ser mantida a
r. sentença recorrida”. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos.
1. Por meio de Acórdão (fls. 245/250), essa C. 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime,
negou provimento ao recurso da autora Giovana Rodrigues Carnecini, de
conformidade com o voto deste Relator, que integrou o Julgado.
Irresignado com os termos do Acórdão, o apelado Município de
Americana opõe os presentes Embargos de Declaração (fls. 02/03
apenso
50000). Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para o fim de ver
sanado pretenso erro material, uma vez que a r. sentença deve ser confirmada e
não reformada, como constou no penúltimo parágrafo de fls. 249.
Manifestação pela parte embargada com a interposição de Recurso
Especial (fls. 09/13).
É o relatório.
2. Os embargos foram tempestivamente opostos, devendo, pois,
ser conhecidos.
3. Os embargos de declaração comportam acolhimento.
Com efeito, houve evidente erro material no penúltimo parágrafo de
fls. 249, ao consignar a improcedência da demanda com alusão a “reforma da r.
sentença recorrida”.
Destarte, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007654-08.2016.8.26.0019/50000 -Voto no 35.414
3
pelo Município apelado para constar: “(...) Destarte, de rigor era a
improcedência da demanda, motivo pelo qual deve ser mantida a r.
sentença recorrida”.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e acolho os embargos de
declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator